Tribunal: STJ
Processo: 0464418-48.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 218033 - SP(2025/0464418-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E
CORRETORA LTDA
AGRAVANTE
: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: CÉSAR DE LUCCA - SP327344
BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALENCIAS E
RECUPERAÇOES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CEILANDIA - DF
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO
AOS PATRIMÔNIOS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de prática de atos
constritivos sobre os patrimônios das empresas recuperandas impede o
conhecimento do conflito, porquanto não existe conflito de competência
preventivo.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56734265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:29:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 28c2ce2d-192f-4eae-bf61-e79018930b64

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56734265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:29:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 28c2ce2d-192f-4eae-bf61-e79018930b64

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 218033 - SP(2025/0464418-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E
CORRETORA LTDA
AGRAVANTE
: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVANTE
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: CÉSAR DE LUCCA - SP327344
BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALENCIAS E
RECUPERAÇOES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CEILANDIA - DF
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO
AOS PATRIMÔNIOS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de prática de atos
constritivos sobre os patrimônios das empresas recuperandas impede o
conhecimento do conflito, porquanto não existe conflito de competência
preventivo.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por IX. INCORPORADORA,
CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA., GOLD AMORGOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e PDG REALTY S.A.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES contra decisão monocrática de minha
relatoria, por meio da qual não conheci do conflito de competência (fls. 724-729).
Sustentam as agravantes que (fls. 737-740):

Documento eletrônico VDA55736945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: 979f01b5-782c-4d13-93be-efcb655dc2c2

9. Não obstante a decisão proferida pelo Juízo Cível, o
crédito do Exequente submete-se à Recuperação Judicial
do Grupo PDG, uma vez que seu fato gerador é anterior ao
ajuizamento do pedido recuperacional.10. Com efeito,
conforme assentado por esta Colenda Corte no julgamento
do Tema 1.051 dos recursos repetitivos, o critério
determinante para a sujeição do crédito à recuperação
judicial não é a data da decisão condenatória — tampouco
o seu trânsito em julgado —, mas sim o momento em que
ocorreu o respectivo fato gerador.11. No caso concreto, a
obrigação que deu origem à execução é oriunda de contrato
de compromisso de compra e venda em 07 de abril de
2011.12. A recuperação judicial, por seu turno, foi
requerida em 23 de fevereiro de 2017.13. A sentença de
encerramento da Recuperação Judicial, inclusive, adotou o
Tema 1051 do STJ como critério para classificação do
crédito e previu de forma expressa que os créditos que
possuírem fato gerador anterior ao pedido de recuperação
judicial deverão ser pagos no tempo e modo previstos no
Plano de Recuperação Judicial, independentemente de
prévia habilitação perante o Juízo recuperacional.
[...]
22. O presente Conflito de Competência visa justamente
preservar a competência do Juízo da Recuperação, não para
restringir o direito de ação do credor, mas para evitar
decisões conflitantes ou capazes de comprometer a eficácia
do Plano e a autoridade do processo recuperacional.23.
Nesse contexto, a decisão agravada afronta o modelo legal
de competência fixado pela LRF e pela Constituição
Federal, impondo sua revisão por este Colegiado, a fim de
restabelecer a autoridade do Juízo universal e assegurar que
a definição acerca da natureza do crédito e a constrição
sobre o patrimônio das Agravantes seja realizada pelo
Juízo competente.24. Em segundo lugar, não merece
prosperar a conclusão de que inexistiriam atos constritivos
aptos a caracterizar o Conflito de Competência, uma vez
que a própria possibilidade de prática de medidas
executivas, com potencial de constrição patrimonial, já
evidencia o risco concreto de invasão da esfera de
competência do Juízo da Recuperação Judicial.25.
Conforme demonstrado nas razões do Conflito de
Competência:(i) houve decisão expressa no cumprimento
de sentença determinando tentativa de bloqueio de ativos
financeiros
via
SISBAJUD;(ii)
foi
deferida
a
desconsideração da personalidade jurídica;(iii) encontra-se
em curso cumprimento de sentença com direcionamento
patrimonial contra as Agravantes;(iv) há determinação
judicial do Juízo da 2a Vara Cível Ceilândia autorizando
medidas executivas potencialmente expropriatórias.26. Ou
seja, não se trata de conflito meramente hipotético ou
preventivo, mas de execução em curso com determinação
judicial de atos constritivos, ainda que, momentaneamente,
as pesquisas tenham se mostrado infrutíferas.27. O fato do
bloqueio não chegar a ser efetivado, não afasta o fato de
que a medida constritiva foi regularmente determinada e
colocada em curso, circunstância que, por si só, já
evidencia a configuração do Conflito de Competência.28.
Documento eletrônico VDA55736945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: 979f01b5-782c-4d13-93be-efcb655dc2c2

A coexistência de decisões conflitantes proferidas por
Juízos vinculados a tribunais diversos — de um lado, o
Juízo da Recuperação determinando a liberação de todas
asconstrições em ações de execução de créditos concursais
e, de outro, o Juízo da execução determinando a constrição
— é, por si só, suficiente para configurar o conflito
positivo de competência, nos termos do
I, “d”, da
art. 105,
Constituição Federal.29. Não se cuida, portanto, de conflito
de competência de natureza meramente preventiva, mas de
conflito efetivamente configurado, uma vez que ambos os
Juízos afirmaram competência para deliberar sobre a
mesma
controvérsia
e
proferiram
determinações
materialmente incompatíveis.
[...]
33. Nesse contexto, o reconhecimento e o julgamento do
Conflito não se apresentam apenas como juridicamente
adequados, mas como medidas indispensáveis para
restabelecer a centralidade decisória do Juízo da
Recuperação, preservar a isonomia entre os credores e
assegurar a plena autoridade e eficácia da legislação
recuperacional.

Requerem, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, que o presente
recurso seja submetido ao colegiado.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência suscitado por IX.
INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA.,
GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e PDG
REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, no qual apontam como
suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALENCIAS E
RECUPERAÇOES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO - SP e
o JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CEILANDIA - DF.
Monocraticamente, não conheci do conflito de competência (fls. 724-729),
ensejando a interposição de agravo interno.
Da leitura das razões do presente agravo interno não se extrai
fundamentação apta a alterar a decisão recorrida, firmada nos seguintes termos (fls. 727-
728):
Da análise das informações prestadas e da consulta aos
autos do feito executivo, observa-se que não houve a
materialização de qualquer constrição de bens, direitos ou
valores em desfavor do patrimônio das empresas
suscitantes, tendo em vista que as pesquisas realizadas
restaram infrutíferas.
Assim, a ausência de prática de atos constritivos sobre o
patrimônio das empresas em recuperação judicial
Documento eletrônico VDA55736945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: 979f01b5-782c-4d13-93be-efcb655dc2c2

inviabiliza o reconhecimento do conflito de competência,
uma vez que "não existe a figura da instauração de conflito
de competência preventivo, com o propósito de evitar
futuras discussões jurídicas" (AgInt no CC n. 183.978/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
8/3/2023,
11/5/2023)
[...]
Ainda que assim não fosse, o JUÍZO DE DIREITO DA 1A
VARA
DE
FALENCIAS
E
RECUPERAÇOES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO
PAULO - SP já se manifestou no sentido de que "não é
sede propícia a processar constrições judiciais sobre bens
de sociedade empresária devedora cujo processo de
soerguimento já se encontre encerrado" (fl. 706). Inexiste,
portanto, oposição do Juízo recuperacional a eventuais
constrições determinadas na execução, o que também
impede o conhecimento do conflito.
[...]
Ante o exposto, não conheço do conflito de competência.

Apesar da argumentação das partes agravantes, é firme o entendimento
nesta Corte no sentido de que a ausência de comprovação da efetiva constrição
patrimonial da empresa em recuperação judicial impede a caracterização do conflito de
competência.
Nesse sentido, cito:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
JUSTIÇA DO TRABALHO. ATOS DE CONSTRIÇÃO
SOBRE O ACERVO PATRIMONIAL DA EMPRESA
RECUPERANDA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. O STJ assentou o entendimento de que, tanto após o
deferimento do pedido de recuperação judicial quanto após
a decretação da quebra, o destino do patrimônio da
sociedade devedora não pode, em regra, ser afetado por
decisões prolatadas por juízo diverso do que é competente
para a recuperação ou falência.
2. A ausência de prática de atos de constrição sobre o
acervo patrimonial de titularidade da recuperanda,
pelo juízo laboral, inviabiliza a caracterização do
conflito de competência.
3. O conflito de competência não pode ser utilizado como
sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no CC n.
relatora Ministra
187.607/RJ,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022,
DJe de
grifo meu.)
22/9/2022,

Ademais, ainda que houvesse a efetivação de alguma medida constritiva,
observa-se que o próprio Juízo recuperacional não se considera competente para o
processamento de constrições judiciais sobre bens das empresas suscitantes (fl. 706), o
que obsta o conhecimento do conflito.
Documento eletrônico VDA55736945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: 979f01b5-782c-4d13-93be-efcb655dc2c2

A propósito, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E EXECUÇÃO TRABALHISTA. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
6. A caracterização do conflito de competência exige
decisão de dois juízos sobre o mesmo tema, o que não
ocorreu, pois não há decisão específica do Juízo da
recuperação opondo-se aos atos do Juízo trabalhista.
[...]
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A caracterização do conflito de
competência no contexto de recuperação judicial exige
decisão específica do juízo da recuperação opondo-se
2. A cooperação judicial
aos atos do juízo trabalhista.
pode ser instaurada em execuções comuns individuais, ante
a aplicação do princípio da menor onerosidade. 3.
A Justiça do Trabalho tem competência para desconsiderar
a personalidade jurídica e redirecionar a execução contra
sócios não abrangidos pela recuperação judicial".
Dispositivos relevantes citados:
o,
Lei n. 11.101/2005, art. 6
§ 7o-B; CPC,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 300.
AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro
200.792/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
STJ, CC n.
relator Ministro
28/5/2024;
191.533/MT,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no CC n.
relator
18/4/2024;
201.870/PR,
Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
30/4/2024.
(AgInt no CC n.
relator Ministro João Otávio
202.205/SP,
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN
19/8/2025,
de
grifo meu.)
25/8/2025,

Assim, independentemente da concursalidade do crédito, se o próprio Juízo
recuperacional não se considera competente, deve ser mantido o não conhecimento do
conflito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:54
Código de Controle do Documento: 979f01b5-782c-4d13-93be-efcb655dc2c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 218.033 / SP
Número Registro: 2025/0464418-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00350961320148070003 10164223420178260100 20140310355482 350961320148070003
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E
CORRETORA LTDA
SUSCITANTE : GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
SUSCITANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS : CÉSAR DE LUCCA - SP327344
BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
MURILO RODRIGUES - SP480005
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALENCIAS E
RECUPERAÇOES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CEILANDIA - DF
INTERES.
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56706297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 33fc3aa0-29ed-44f7-967d-2a9382cde33e

AGRAVANTE : IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E
CORRETORA LTDA
AGRAVANTE : GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ADVOGADOS : CÉSAR DE LUCCA - SP327344
BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
RAQUEL DOS SANTOS - SC041718
MURILO RODRIGUES - SP480005
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALENCIAS E
RECUPERAÇOES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CEILANDIA - DF
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 33fc3aa0-29ed-44f7-967d-2a9382cde33e